Tribunal: TJDFT
Processo: 0709646-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CUMULAÇÃO DE INVENTÁRIOS. POSSIBILIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. EFICIÊNCIA. EFICÁCIA.
1. A preclusão é a perda do direito de praticar um ato processual, que ocorre (i) pelo seu não exercício no momento adequado, (ii) pela sua prática já consumada em momento anterior, (iii) pela incompatibilidade lógica entre atos ou (iv) pelo fato de a questão já ter sido decidida anteriormente.
2. É lícita a cumulação de inventários para a partilha de heranças de pessoas diversas quando houver: I - identidade de pessoas entre as quais devam ser repartidos os bens; II - heranças deixadas pelos dois cônjuges ou companheiros; III - dependência de uma das partilhas em relação à outra. Inteligência do artigo 672 do Código de Processo Civil.
3. Presentes os requisitos legais necessários e em atenção aos princípios da economia processual, eficiência e eficácia da prestação jurisdicional, é cabível a cumulação de inventários.
4. Recurso conhecido e provido.